Tribunal: TJMT
Processo: 1001995-54.2021.8.11.0053
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001995-54.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDIVALDO DA SILVA GOMES - CPF: 010.501.461-31 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DE OFÍCIO JULGOU EXTINTO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADAS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 145937692,
que julgou
procedente
o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da prolação da sentença.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrado pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna a concessão da justiça gratuita ao recorrente, bem como alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim, uma vez constatada a hipossuficiência financeira da parte autora,
defiro

tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Em consequência,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, arguida em contrarrazões recursais.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, o autor é consumidor da empresa reclamada por meio da
Unidade Consumidora 6/
1060545-9
, localizada no assentamento
Pontal do Glória
, zona rural, no Município de Santo Antônio do Leverger/MT.

Aduz que, nos dias
29/09/2021, 27/10/2021 e 28/10/2021, 05/10/2021 e 06/10/2021
, houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Assevera que, nessas datas em que esteve sem o fornecimento de energia elétrica, entrou em contato com a reclamada para sanar o problema, conforme
protocolos nos 33214300, 33216506, 33216518, 34197336, 34506506, 34374464, 34231540, 38124544, 34489772, 34989526 e 35209020,
entretanto, não obteve êxito na solução do impasse.

Contudo, e
m consulta ao sistema
PJE,
constata-se que o reclamante distribuiu outro processo sob no
1001966-04.2021.8.11.0053
,
com as mesmas partes, causa de pedir e pedido
.

Com efeito,
ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso.
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2a Tiragem. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 926)

De acordo com o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando:

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Insta ressaltar que a litispendência é matéria de ordem pública, devendo ser examinada de ofício, consoante dispõe o § 3o, do artigo 485, do CPC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE.
AÇÕES IDÊNTICAS. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
(Recurso Cível No 71007894868, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 30/08/2018) (grifei)

Pelas razões expostas,
voto
por extinguir,
de ofício
, o processo, sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022